Tribunal: STF
Processo: RE 516122
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO QUE EQUIPAROU OS VENCIMENTOS DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA AOS DO PODER JUDICIÁRIO. LEI Nº 5.247/1991 DO ESTADO DE ALAGOAS. ISONOMIA DE VENCIMENTOS. AUTORIZAÇÃO DOS ARTS. 39, §1º, E 135, DA REDAÇÃO ORIGINAL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    1. O Tribunal de origem, à luz da legislação local de regência (Lei nº 5.247/1991, do Estado de Alagoas), concluiu pela possibilidade de estabelecimento de isonomia de vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, equiparando os vencimentos dos escrivães da polícia judiciária aos do Poder Judiciário.



    2. Essa equiparação era autorizada pelos arts. 39, §1º, e 135, da Constituição Federal, em sua redação original. Precedentes.



    3. Rever o entendimento do acórdão recorrido requer a análise da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.